Tribunal: TJES
Processo: 5012840-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012840-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Anulatória nº 5023107-48.2022.8.08.0024. A decisão permitiu a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) quanto ao Auto de Infração nº 2.090.884-4, mas manteve a possibilidade de protesto da dívida e inscrição no CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia oferecido pela Agravante impede o protesto e a inscrição no CADIN; (ii) estabelecer se a apresentação do seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN).

A prestação de caução, mediante seguro-garantia, não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou a inscrição no CADIN, salvo se houver outra medida judicial que suspenda a exigibilidade do crédito.

A pretensão da Agravante, de impedir o protesto e a inscrição no CADIN com base no oferecimento de seguro-garantia, equivale à suspensão da exigibilidade do crédito, o que é inadmissível à luz da legislação vigente e da jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

O seguro-garantia não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem a inscrição do nome do devedor no CADIN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, 205 e 206; Lei 9.492/1997, art. 1º; Lei 6.830/1980, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. interpôs o presente Agravo de Instrumento em face do r.
decisum

prolatado
pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
que
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória nº 5023107-48.2022.8.08.0024, aceitando a garantia apresentada
pela Agravante
apenas “
para DETERMINAR, ao Estado do Espírito Santo, a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, desde que o débito do Auto de Infração nº 2.090.884-4 seja o único empecilho a sua emissão”,
estabelecendo, contudo, que
“pode o Fisco protestá-lo e inscrever em cadastro de inadimplentes
”.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, a existência de um “erro de premissa” tanto no
decisum
de 1º Grau, quanto na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, ao argumento de que, na verdade, “(...) NÃO requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (...). O que a Embargante busca é que o débito fiscal, devidamente garantido por Apólice de Seguro, não deve constituir empecilho à plena regularidade fiscal da Embargante e ocasionar a inscrição do seu nome no CADIN e/ou o protesto extrajudicial da dívida”.

E
m que pesem os judiciosos argumentos d
o
Recorrente,
entendo que a pretensão ora deduzida não merece acolhida.

Cediço que
a matéria em debate não se encontra pacificada nos Tribunais Superiores, nem tampouco
n
o
âmbito d
esta Egrégia Corte - estando a questão, inclusive,
afeta a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no c. STJ (Tema nº 1.263), tendo sido suspensos
apenas os feitos com interposição de recurso especial ou em trâmite no Tribunal Superior.

Enquanto não exsurge o pronunciamento daquela Colenda Corte, venho perfihando a

corrente jurisprudencial segundo a qual
“(...
)
o
oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora

(art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
”
(TJES – Câmaras Cíveis Reunidas, AI n° 5004117-52.2020.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA).

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento da Primeira Seção da Colenda Corte de Justiça, senão vejamos
:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados – C
ADIN
, salvo se, por outro motivo – como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) –, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. 4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea
a
do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Cito, ainda,
os seguintes arestos,
oriundos

deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – POSSIBILIDADE PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INIBIÇÃO DE PROTESTO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A apólice de seguro-garantia equivale à fiança bancária para fins de garantia do pagamento do débito fiscal, sendo caução hábil para a pretendida expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Por outro lado, embora o oferecimento de seguro-garantia autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), não possui o condão de suspender da exigibilidade do crédito tributário, sendo lícito ao Fisco a cobrança dos valores pelos meios legais, incluindo-se o protesto das CDAs. 2. Nos termos do art. 1º da Lei 9.492/1997 o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva. 3.
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença afastando o impedimento de protesto. 5. Reconhecida a sucumbência recíproca das partes em igual proporção.
(
Data: 19/Oct/2023,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005001-38.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” - Súmula 112/STJ. 3. O oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, conforme consignou a Magistrada singular. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 22/Feb/2022,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000435-55.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

A tese sustentada pelo
Recorrente v
ersa no sentido de que a apólice de seguro oferecida nos autos da Ação Anulatória de origem pode ser considerada como a “
garantia idônea e suficiente ao juízo
”
exigida pelo artigo 4º,
parágrafo único
, inciso I, da Lei nº 5.317/
96,

tanto
para obstar sua inclusão no CADIN Estadual,
como para
impedir o protesto extrajudicial da dívida,
sendo certo,
segundo ele
, que essas circunstâncias
não configuram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
já que
“
a tutela buscada NÃO implica quaisquer prejuízos à Fazenda Estadual, cujo direito ao prosseguimento da cobrança judicial da dívida permanecerá plenamente resguardado, inclusive com a segurança de que o débito (...)
será devidamente pago, dada a garantia oferecida
”.

Todavia, c
orroboro o raciocínio esposado pelo Agravado no sentido de que a pretensão do Recorrente nada mais é do que a própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e que,
no meu entender, como já assinalado, “(...) s
e a apresentação de garantia não conduz
à
suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente,
não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto
, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: ‘
a
Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012’) 3.
(...)
6. Recurso conhecido e provido.
(
Apelação Cível n°
5008675-24.2022.8.08.0024,
Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 20/Nov/2023
).

Destarte, pedindo as necessárias escusas aos que pensam de modo diverso, entendo que
a
apresentação de garantia,
por
não conduz
ir

à
suspensão da exigibilidade do crédito, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança d
o
débito,
seja
o protesto,
seja a inscrição no CADIN.

Isto posto, conheço
do presente Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento.

Por conseguinte, julgo prejudicad
os
os Embargos de Declaração opostos no I
D 6806050
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)